Tribunal: CARF
Processo: 10920.004458/2010-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-09-29

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.004458/2010-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.706 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de agosto de 2021
Recorrente
NATANOEL MACHADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006
VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO COM BASE NO
SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). UTILIZAÇÃO DO VTN
MÉDIO DITR. AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA AO GRAU DE APTIDÃO
AGRÍCOLA.
Incabível a manutenção do Valor da Terra Nua (VTN) arbitrado pela
fiscalização, com base no Sistema de Preços de Terras (SIPT), utilizando VTN
médio das DITR entregues no município de localização do imóvel, por
contrariar o disposto no art. 14 da Lei no 9.393, de 1996.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Rayd Santana Ferreira, Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro,
Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo
Relatório
Trata-se, na origem, de notificação de lançamento do imposto sobre a propriedade
territorial rural (ITR) relativo ao imóvel “Fazenda Santa Clara – NIRF 0.960.580-0”, referente a
falta de comprovação do valor de terra nua.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.004458/2010-90
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.706 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.004458/2010-90

De acordo com o relatório fiscal (e-fl. 4):
Apôs regularmente intimado, o sujeito,passivo nâo comprovou o valor da terra nua
declarado.
No Documento de Informação-e Apuração do ITR (DIAT), o valor da terra nua foi
arbitrado, tendo como base as informações do Sistema de Preços de Terra - SIPT da
RFB.

Impugnação (e-fl. 2) na qual o contribuinte alegou que:
 Relativamente a processos administrativos anteriores, relativos a
exercícios dos anos de 2001 a 2003, foi obtida sentença judicial
reconhecendo a maioria da propriedade como de preservação permanente;
 A base de dados SIPT não é base adequada para avaliação, pois se aplica a
imóvel rural com características de utilização moderada. No entanto, o
imóvel tem toda sua a área vegetada como de preservação permanente,
sem possibilidade de exploração e valor comercial;
 O imóvel é reserva conveniada com a FUNAI.

Lançamento julgado procedente pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento
(DRJ). Decisão (e-fl. 39) com a seguinte ementa:
Nulidade.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
Valor da Terra Nua - VTN.
A base de cálculo do imposto será o Valor da terra nua apurado pela fiscalização, como
previsto em Lei, se não existir comprovação que justifique reconhecer valor menor.

Ciência do acórdão em 13/06/2012, conforme aviso de recebimento da
correspondência (e-fl. 49)

Recurso voluntário apresentado em 10/07/2012, no qual o contribuinte reitera as
razões da impugnação. Acrescenta ainda que:
 A área foi reconhecida como de preservação permanente pela Fundação
do Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina;
 A Lei 9.393/1996 prevê a não tributação das áreas nas quais é proibida a
exploração de vegetação;
 A partir da constituição de RPPN, a Fazenda Santa Clara tornou-se área de
proteção de entorno de unidades de conservação.
O processo foi instruído com os seguintes documentos:

Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.706 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.004458/2010-90

Documentos
E-fl.
Impugnação
2
Notificação de Lançamento
5
Demonstrativo de apuração do imposto
18
DITR/2006
28
Acórdão de 1a instância
39
Aviso de Recebimento (AR) do Acórdão de 1a instância
49
Recurso Voluntário
51
Extrato do processo
78

É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Análise de admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, de
modo que deve ser conhecido.

Alterações no cálculo do imposto – Delimitação da lide – Valor de Terra Nua
O demonstrativo de apuração do imposto devido (e-fl. 18) apresenta os seguintes
dados:
Área
Declarado
Apurado
Área total do imóvel
1.185,2
1.185,2
Área de preservação permanente (APP)
7,1
7,1
Área de reserva legal
19,7
19,7
Área de reserva particular do patrimônio natural (RPPN)
590,6
590,6
Área de interesse ecológico
487,2
487,2
Área tributável
81,6
81,6
Área ocupada com benfeitorias
5,5
5,5
Área aproveitável
76,1
76,1
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.706 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.004458/2010-90

Grau de utilização
74,4
74,4
Valor de Terra Nua
398.685,00
2.860.141,22
Imposto devido
438,03
3.143,86

Verifica-se que a única alteração feita pela fiscalização foi no que diz respeito ao
valor de terra nua (VTN). As áreas de interesse ambiental e de utilização do imóvel foram
mantidas nos valores originalmente declarados.
Assim, quanto ao arbitramento do VTN efetuado pela fiscalização, o recorrente
alega, em síntese, que a base SIPT não é adequada para avaliação, vez que não prevê a situação
em que toda a área vegetal é de preservação permanente, como é o caso do imóvel.
Embora não haja nos autos a fonte dos dados utilizados pela fiscalização para
arbitrar o VTN, consta do voto condutor do acórdão de primeira instância que:
No caso aqui tratado, o VTN por hectare utilizado no lançamento foi arbitrado pela
média dos VTNs declarados pelos contribuintes do município de localização do imóvel
no exercício de 2006.

Sobre o uso do SIPT, o art. 14, § 1o, da Lei no 9.396/1996 dispõe que:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Município

O art. 12, da Lei no 8.629, de 1993, ao tempo da edição da Lei no 9.393, de 1996,
tinha a seguinte redação:
Art. 12. Considera-se justa a indenização que permita ao desapropriado a reposição, em
seu patrimônio, do valor do bem que perdeu por interesse social.
§ 1o A identificação do valor do bem a ser indenizado será feita, preferencialmente, com
base nos seguintes referenciais técnicos e mercadológicos, entre outros usualmente
empregados:
I - valor das benfeitorias úteis e necessárias, descontada a depreciação conforme o
estado de conservação;
II - valor da terra nua, observados os seguintes aspectos:
a) localização do imóvel;
b) capacidade potencial da terra;
c) dimensão do imóvel.

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.706 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.004458/2010-90

Com as alterações da Medida Provisória no 2.18.356, de 2001, a redação do art.
12, da Lei no 8.629, de 1993, passou a ser a seguinte:
Art. 12. Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do
imóvel em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I - localização do imóvel;
II - aptidão agrícola;
III - dimensão do imóvel;
IV - área ocupada e ancianidade das posses;
V - funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias.

A adoção do valor médio das DITR do município do imóvel não atende à
determinação legal que impõe a observância da aptidão agrícola, de sorte que o arbitramento não
pode ser mantido.
Cumpre reiterar que o recorrente se limita a tecer considerações sobre as
características do imóvel, sem pleitear a adoção de qualquer VTN. Como a autoridade julgadora
se baliza pelos limites do lançamento, o VTN deve ser restabelecido na medida do valor
declarado.

Conclusão

Pelo exposto, voto por:
 CONHECER do Recurso Voluntário; e
 No mérito, DAR PROVIMENTO ao Recurso.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital